Tribunal: TJMT
Processo: 1010670-05.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010670-05.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE PAULO LIMA DA SILVA - CPF: 057.508.621-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS CAMPOS DE MAGALHAES - CPF: 044.469.931-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO RECREATIVO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS – CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Diante dos elementos colhidos nos autos, especialmente dos depoimentos policiais que comprovam que o Apelante foi preso em local comumente conhecido pela venda de entorpecentes, quando foi visualizado na prática do comércio ilícito, e ao ser abordado, foram localizadas 19 porções de cocaína aptas para a venda e uma balança de precisão, torna-se impossível acolher o pedido de absolvição ou mesmo a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, uma vez que o vício não afasta a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06, entendimento que se encontra em conformidade com o Enunciado no 3 da TCCRTJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
André Paulo Lima da Silva,
contra a sentença anexada sob ID. 180537215, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de Entorpecentes

(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à pena de
6
anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
60
0 dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID. 180537238), busca-se a
absolvição
do crime a que foi condenado, por ausência de provas da traficância ou,
alternativamente
, a
desclassificação
para o crime de
Porte de Droga para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006).

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 180537242).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pelo
desprovimento
do recurso, assim sumariando o seu entendimento.

(ID 185145192).

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado – Inconformismo defensivo – Pugna a defesa pela absolvição do crime de tráfico com aplicação do princípio do in dubio pro reo, ou a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 28, caput, da Lei de Tóxicos– Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 2.7.2022, por volta das 00h05min, na Travessa da Paz, Bairro Jardim Leblon, Cuiabá/MT,
André Paulo Lima da Silva
,
trazia consigo 19 porções de pasta base de cocaína, com massa bruta total de 41,06g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, o Juízo Sentenciante entendeu por bem condená-lo nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), que resultou na imposição da pena de
6 anos de reclusão
, no regime inicial
fechad
o
, e o pagamento de
600 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que seja absolvido ou, subsidiariamente que a conduta de
Tráfico de Drogas
seja desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Assim, passo a análise dos pedidos.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 180536659 – Pág. 2), Boletim de Ocorrência (ID. 180536659 - Pág. 4/6); Auto de Apreensão (ID. 180536659 – Pág. 11); Laudo Pericial (ID. 180536659 – Pág. 13/15), os quais atestam a apreensão de
41,06g de cocaína
, divididos em
19 porções
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor do depoimento do policial militar
Moisés Santos Conceição
, responsável pela prisão em flagrante
.

O Policial
Militar

Moisés Santos Conceição

relatou em juízo que o local em que o apelante foi preso em flagrante é conhecido pelo comércio de drogas. Que no dia dos fatos a Guarnição passou pelo local e avistou o Apelante, juntamente com outro indivíduo, passando algo e, ao ver a viatura, colocou a mão na boca e veio de encontro à viatura.

Segundo o depoente foi feita a abordagem e ordenado que ele abrisse a boca, sendo localizado uma pedra de cocaína grande. Em revista pessoal foram localizadas mais entorpecentes em seus bolsos, dinheiro e uma balança de precisão.

Disse ainda que com o outro rapaz foi localizado uma porção pequena pasta base e dinheiro e entrevista ele relatou que havia adquirido o entorpecente com o apelante.

Inquirido, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que não foi encontrado nenhum entorpecente em seu poder, porém confirmou que estava no local fazendo uso de entorpecente.

Como se vê, a declaração do apelante é solo nos autos, não havendo qualquer prova a subsidiar a sua versão. De outra banda, o depoimento do policial se mostra firme e coerente com as provas colhidas nos autos, indicando a autoria delitiva do Apelante.

Veja que, ao contrário do alegado pelo Apelante, o depoimento do policial militar é coerente ao afirmar que ele foi preso com várias porções de substância entorpecente, sendo que o usuário localizando junto com o Apelante afirmou que havia adquirido entorpecente do recorrente, comprovando a prático do comércio malsão.

Ademais, apesar de negar a posse dos entorpecentes, não apresentou narrativa plausível para a apreensão dos entorpecentes que, segundo o depoimento do policial, foram presos em seu poder.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

No mais, verifica-se que a
Apelante
visa fugir de sua responsabilidade, sob a alegativa de que é usuário de drogas, negando qualquer prática delitiva voltada à traficância.

Porém, sua versão não me convence, principalmente diante do testemunho, nas duas fases de investigação, que confirmou que o apelante estava realizando a venda de entorpecentes, especialmente o depoimento do policial militar, sendo suficiente para indicar a traficância.

Ademais, vejo que os entorpecentes apreendidos estavam fracionados em 19 porções, portanto, aptos para a venda, estando evidente prática delitiva por parte do Apelante.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão
Absolutória ou Desclassificatória
.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, nego provimento
ao recurso interposto por
André Paulo Lima da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024